Tribunal: TJSP
Processo: 2255392-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA ONLINE. "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC". Entendimento consolidado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA ONLINE. "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC". Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578). Possibilidade de utilização de meios eletrônicos para tornar indisponíveis ativos financeiros do devedor. Desnecessidade de esgotamento de diligências para localização de outros bens passíveis de penhora. Não comprovação de que o dinheiro bloqueado se destina exclusivamente ao pagamento de salário de funcionários.
RECURSO NÃO PROVIDO.